Tribunal: TJDFT
Processo: 0737257-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737257-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por FREDERICO DE MELO REIS, advogado regularmente inscrito (no 35.525) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente JOÃO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA (nascido em 24/11/1999 – 21 anos), e autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Segundo narra a peça inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de agosto de 2021, prisão esta, posteriormente convertida em preventiva, permanecendo sob custódia do Estado até o presente momento. Alega que o paciente está segregado pelo período de 95 (noventa e cinco) dias sem a realização sequer de audiência de instrução e julgamento. Discorre sobre os prazos para a finalização da instrução processual e a necessidade de relaxamento da prisão preventiva. Afirma que, de acordo com a Lei 11.719/2008, o lapso temporal a ser considerado como parâmetro para o encerramento do feito é de 95 (noventa e cinco) dias, sendo impossível que este prazo seja respeitado no presente caso. Pontua ser o paciente réu primário com bons antecedentes, família constituída e residência fixa. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar para o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal do acusado ou a concessão de liberdade com medidas restritivas que julgar pertinentes e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). No caso em análise, o ora paciente foi preso em flagrante após ação policial iniciada em 20/08/2021, proveniente de denúncia anônima com relato de atividade de traficância de substâncias entorpecentes, quando no interior da loja comercial denominada Yellow Mix, foi encontrado cerca de 1,98kg (um quilo, novecentos e oitenta gramas) de skunk, droga derivada da maconha, com alto valor de mercado, conforme descrito na Ocorrência Policial 2960/2021, no Auto de Prisão em Flagrante 603/2021 (ID 28486649 – fls. 5/18) e no Laudo Preliminar de Perícia Criminal 4554/2021 (ID 28486619 – fls. 32/43). Por não ter a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observado o disposto na Lei no 13.964/2019 foi concedida a ordem no Habeas Corpus no 0727018-51.2021.8.07.0000 de relatoria do em. Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa e, assim, relaxada a prisão preventiva do paciente. Posteriormente, houve nos autos no 0703171-14.2021.8.07.0002, a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do acusado e de outros três envolvidos nos fatos descritos, o que foi concedido em decisão datada de 03 de setembro de 2021 para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva (ID. 30887088 – pag. 02 a 04). Desta decretação foi impetrado o Habeas Corpus no 0728866-73.2021.8.07.0000, tendo sido denegada a ordem pelo em. relator Desembargador Cesar Laboissiere Loyola (Acórdão no 1373780), uma vez verificada a legalidade da prisão preventiva decretada e a insuficiência de medidas cautelares diversas. Desse modo, no presente writ será analisada somente a questão referente ao suposto excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. De início, ressalto que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como já analisado no habeas corpus no 0728866-73.2021.8.07.0000 em que o acusado também figurou como paciente. Compulsando os autos em primeira instância, verifico que houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 17/09/2021 (ID. 103383418), tendo esta sido regularmente recebida em 20/09/2021 (ID. 103599721). Após o andamento do feito com a citação e defesa dos acusados, em 11/11/2021, os autos foram encaminhados para expedição de laudos toxicológicos e laudo de avaliação de bem e em seguida serão encaminhados para designação de audiência de instrução e julgamento e interrogatório, conforme despacho ao ID. 107970153 e certidão ao ID. 108332489. Pois bem. Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, a duração do processo criminal não se mede por simples cálculo aritmético, como já decidido por esta Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus, cujas ordens foram denegadas. 2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, e na contagem do prazo para o encerramento da instrução criminal não se utiliza critério puramente aritmético, devendo ser observados diversos fatores, como a complexidade do feito e o número de réus, dentre outros, a fim de caracterizar excesso de prazo injustificável, o qual não restou configurado no presente feito, complexo, com quinze réus e inúmeros pedidos, no qual já houve audiência de instrução e de continuação, não havendo que se cogitar igualmente de desídia do Juízo. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1379392, 07307357120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, no intuito de provocar artificiosamente a delonga no deslinde do feito. Nada obstante, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado analise eventual demora na prestação jurisdicional. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 23 de novembro de 2021 07:35:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator